Tribunal: TJPA
Processo: 0000027-38.2004.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000027-38.2004.8.14.0014

EMBARGANTE: JOSE RIBEIRO DA CONCEICAO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Embargos de declaração. Apelação criminal. Art. 12 da lei nº 6.368/76. Omissão, contradição ou obscuridade. Inexistência. Rediscussão do julgado. Impossibilidade. Prequestionamento incabível. Recurso conhecido e rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Criminal e manteve a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 6.368/76.

II. Questões em discussão

2. Pretensão do embargante: (i) esclarecimento quanto à aplicação da Lei nº 11.343/06, supostamente mais benéfica ao caso concreto; (ii) alegação de violação ao art. 59 do CPB quanto à fixação da pena-base.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, sendo incabível a rediscussão do mérito em sede de Embargos de Declaração.

4. O acórdão embargado examinou a questão da dosimetria da pena, concluindo pela impossibilidade de retroatividade parcial da Lei nº 11.343/06, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 501 do STJ.

5. Os embargos de declaração não se prestam a fins de prequestionamento sem a presença de vícios, os quais não foram verificados no caso em tela.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida e só podem ser acolhidos na presença de omissão, contradição ou obscuridade, ausentes no caso em exame. 2. A combinação de leis penais, criando-se uma terceira norma, é vedada ao Poder Judiciário, nos termos da Súmula nº 501 do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.368/76, art. 12; CP, art. 59; CPP, art. 619; STJ, Súmula 501.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, porém,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ RIBEIRO DA CONCEIÇÃO em face do v. Acórdão de ID n.º 21097863 (publicado no DJ ELETRÔNICO em 11/09/2024), que, nos autos da Apelação Penal nº 0000027-38.2004.8.14.0014, ajuizada em face de sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão-Poço/PA, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e
negou-lhe provimento,
conforme a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 12 DA LEI N° 6.368/76. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. PENA. REQUERIDA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DA QUANTIDADE DA DROGA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. TESE RECHAÇADA. COMBINAÇÃO DE LEIS VEDADA. REGIME INALTERADO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em absolvição, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que as declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, colhidas em Juízo, retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta.

2. Inviável a redução da pena do apelante, pois a quantidade da droga objeto de mercancia deve ser devidamente sopesada, nos termos do art. 37 da Lei n.º 6.368/76 e do art. 59 do CPB.

3. Incabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea, eis que, em momento algum do processo, houve qualquer tipo de confissão por parte do réu.

4. Da mesma forma, impossível o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, pois este instituto somente foi trazido pela Lei nº 11.343/06, sendo que, tendo o magistrado a quo utilizado a Lei nº 6368/76 para fixar a pena-base do réu, não se pode, agora, retroagir a lei posterior para fazer incidir a referida minorante, o que configuraria aplicação conjugada das leis, criando-se uma terceira lei, atividade vedada ao Poder Judiciário. Inteligência da Súmula nº 501/STJ.

5. Não havendo qualquer modificação na referida reprimenda, é de ser mantido o regime inicialmente fechado, em obediência ao disposto no art. 33. §2º, alínea “a” do CPB, eis que o quantum final da pena restou superior a 08 (oito) anos de reclusão.

6. Não há como prosperar o pleito de isenção da pena de multa, haja vista se tratar de sanção cumulativa expressamente prevista Lei Antidrogas, sendo obrigatória a sua aplicação.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Relatora.

Alega a defesa do embargante
a necessidade de se analisar matérias de considerável relevância ao feito
, quais sejam: a aplicação da Lei n° 11.343/06 – mais benéfica ao caso concreto – e a violação ao art. 59 do CPB, ante
o error in judicando
proveniente de equívoco na fixação da basilar.

Com isso, pretende que sejam acolhidos os embargos de declaração, a fim de que sejam esclarecidos os pontos acima especificados e, ainda, como meio de prequestionamento para interposição de recurso em instância superior.

Em sede de
contrarrazões,
o
dominus litis
manifesta-se pelo
improvimento dos embargos
.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça

Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e rejeição
dos presentes Embargos opostos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

No entanto,
não tem razão o embargante em sua argumentação.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão a ser sanada
.

Na verdade,
busca apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) NO ART. 112 DA LEP. PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NECESSÁRIO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR LATROCÍNIO. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 50% DA PENA: POSSIBILIDADE. PARTE FINAL DO ART. 112, VI, "A", DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS QUE VEDA O LIVRAMENTO CONDICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM CONJUNTO COM O ART. 83, V, DO CÓDIGO PENAL NÃO REVOGADO. AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 2. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no HC 689.031/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Insta salientar que a decisão objurgada,
ao analisar a aventada alegação de indevida exacerbação da pena-base, entendeu
inviável a redução da pena do apelante, dada a quantidade da droga objeto de mercancia, que deve ser devidamente sopesada, nos termos do art. 37 da Lei n.º 6.368/76 e do art. 59 do CPB.

Da mesma forma, teve como impossível o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, pois este instituto somente foi trazido pela Lei nº 11.343/06, sendo que, tendo o magistrado a quo utilizado a Lei nº 6368/76 para fixar a pena-base do réu, concluiu-se não se poder, agora, retroagir a lei posterior para fazer incidir a referida minorante, o que configuraria aplicação conjugada das leis, criando-se uma terceira lei, atividade vedada ao Poder Judiciário, de acordo com a Súmula nº 501/STJ:
“É cabível a aplicação retroativa da Lei n. 11.343/2006, desde que o resultado da incidência das suas disposições, na íntegra, seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei n. 6.368/1976, sendo vedada a combinação de leis.”

Assim sendo, não há, em sede destes Embargos, como se rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

Pelo exposto, CONHEÇO

dos embargos declaratórios, porém os

REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/11/2024